Tribunal: TJPA
Processo: 0802595-74.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802595-74.2020.8.14.0000
PACIENTE: REGINALDO SILVA PINHEIRO

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA PENAL DE INQUERITOS POLICIAIS DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

PROCESSO Nº 0802595-74.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
, COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: BELÉM/PA

IMPETRANTES: DIEGO FAGNER DA COSTA CHAVES – OAB/PA Nº 28.352;
ENDEL ELSON CORREA COELHO – OAB/PA Nº 15.984; ELSON JUNIOR CORREA COELHO – OAB/PA Nº 15.239 E ELSON JOSÉ SOARES CARNEIRO – OAB/PA Nº 8941-B

PACIENTE: REGINALDO SILVA PINHEIRO

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DA COMARCA DE BELÉM/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA DO COACTO. NÃO CABIMENTO.
PLEITO DE REVOGAÇÃO DO DECRETO CONSTRITIVO POR AUSÊNCIA DE SEUS REQUISITOS E
APLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
. IMPROCEDÊNCIA. EXTREMA
DEBILIDADE DO ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE PERTENCENTE À GRUPO DE RISCO. NÃO COMPROVAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
ORDEM CONHECIDA, TODAVIA, DENEGADA.

1. É cediço que
habeas corpus
não se presta a discutir matéria que envolva dilação probatória aprofundada, razão pela qual alegações que direta ou indiretamente tratam acerca da inocência do coacto, não estando lastreadas em prova cuja cognição propicie a evidência imediata desse
status
, devem restringir-se à ação penal originária.

2. Não há que se falar em revogação da prisão preventiva, bem como na sua substituição por medidas cautelares diversas, sobretudo em face
da necessidade de garantir a ordem pública,
diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade real do agente, evidenciada
pelo modo de agir na empreitada criminosa -
homicídio qualificado, praticado em via pública à vista de transeuntes, em concurso de agentes, prováveis milicianos e integrantes do aparato estatal de segurança pública, que se utilizam de treinamento auferido junto ao Estado para a prática de crimes.

3.
É inviável a conversão da custódia em constritiva domiciliar, quando não comprovado o acometimento da doença alegada, tampouco a condição de extrema debilidade do coacto em decorrência daquela, ou ainda, a impossibilidade de prestação de assistência médica no próprio estabelecimento prisional (Precedente TJEPA).

4. As condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA)

5. Ordem conhecida, todavia, denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrada pelo advogado Diego Fagner da Costa Chaves, em favor de
Reginaldo Silva Pinheiro
, investigado pela prática, em tese, do delito de homicídio qualificado, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara de Inquéritos Policiais da Comarca de Belém/PA.

Narra o impetrante, que foi expedido mandado de prisão preventiva em desfavor do paciente, sob a acusação de ter participado da morte de Natan Kayque Pastana Almeida, juntamente com outros 06 colegas de farda, contudo, as investigações, sobretudo o depoimento do militar João Paulo Ferreira de Brito, deixa claro que o coacto não sabia, tampouco colaborou para o crime, defendendo sua inocência.

Prossegue, destacando que o paciente ostenta predicativos pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, mormente considerando ser portador de diabetes e fazer uso de medicação contínua, diariamente.

Assim, sustenta que o coacto sofre constrangimento ilegal na sua liberdade de locomoção, ante a ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, para a decretação e manutenção da prisão, postulando, ao final, o deferimento de medida liminar para colocá-lo em liberdade e, no mérito, a ratificação da ordem, com a revogação da segregação preventiva, permitindo-lhe o direito de responder ao processo em liberdade ou mediante a imposição de medidas cautelares diversas, além de pleitear que “
seja colocado em um batalhão da Policia Militar, pois tem problemas de saúdes de diabetes e depressão, fato este que se levado para o Americano poderá piorar o seu estado de saúde, pois temos até a pandemia que não se sabe como tá se disseminando no Estado do Pará!”
.

Anexou documentos.

O
mandamus
foi distribuído inicialmente, em sede de plantão criminal, à Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, que entendeu que a matéria ventilada no
writ
não se enquadrava nas hipóteses previstas na Resolução nº 16/2016 TJPA.

Os autos foram enviados à regular distribuição, recaindo sob à minha relatoria, ocasião em que indeferi o pedido liminar, requisitei informações à autoridade apontada coatora e, após, determinei que fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

Informações prestadas (PJe ID nº 2.900.354).

O impetrante, em 30/03/2020, protocolizou petição juntando a
os
autos – relatório de prescrição e evolução médica do Hospital Saúde da Mulher, datado de 21/05/2019, referente a tratamento de abcesso em membro inferior direito, no intuito de comprovar que é acometido de
diabetes e que pertence ao grupo de risco do COVID-19.

O Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, manifestando-se na condição de
custos legis,
opina pelo conhecimento e denegação da ordem, em face de inexistir o constrangimento ilegal alegado.

É o relatório.

VOTO

De início, é imperioso ressaltar que
a ação constitucional de
habeas corpus
possui procedimento mais célere e descomplicado,
não se prestando a discutir qualquer matéria que envolva dilação probatória aprofundada
.

Dessa forma, as alegações que direta ou indiretamente tratam acerca da inocência do paciente, devem restringir-se à ação penal originária, não tendo sido sequer oferecida denúncia, até o momento, constatando-se a complexidade do caso envolvendo muitos acusados. Portanto, somente cabível em sede do
mandamus,
de forma excepcional e nas hipóteses em que o aludido argumento seja demonstrado de modo incontestável, incontroverso ou evidente diante da prova pré-constituída, o que, a toda evidência, não é a hipótese dos autos.

Outrossim, a despeito do esforço despendido na impetração, entendo que deve ser mantida a cautelar decretada em desfavor do coacto Reginaldo Silva Pinheiro, porquanto a diretiva atacada demonstra, de maneira clara e induvidosa, a imprescindibilidade da segregação preventiva do paciente, apresentando fundamentação escorreita, conforme transcrição dos seguintes excertos:

“No presente caso, verifico a necessidade de decretar a custódia dos representados, em razão
de estarem presentes os pressupostos da prisão cautelar, quais sejam, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, tendo em vista os
suficientes indícios de autoria delitiva
através do conjunto fático-probatório juntado até o momento.

A análise conjunta das
oitivas das testemunhas, empréstimo de provas e resultado de interceptações telefônicas
, consignados no relatório de inteligência, traz uma
margem segura de convicção acerca dos prováveis autores do crime
, destacando-se que os indícios de autoria delitiva se encontram bastante consistentes no sentido de direcionar para os representados, restando satisfatoriamente e suficientemente configurado os pressupostos da prisão cautelar.

Ainda nessa linha, o
modus operandi
perpetrado pelos representados justifica a necessidade da prisão preventiva,
diante da gravidade em concreto do crime, uma vez que os investigados, em tese, participaram de homicídio qualificado, praticado em via pública à vista de transeuntes, em concurso de agentes,
prováveis milicianos e integrantes do aparato estatal de segurança pública
, que se utilizam de treinamento auferido junto ao Estado para a prática de crimes, cometido com uso de arma de fogo e mediante múltiplos disparos, sem dar chances de defesa à vítima, sendo elemento concreto e suficiente para a decretação da prisão, pois demonstrado o periculum libertatis.

Em tese e, ainda, a partir das provas até então colhidas pela autoridade policial, verifica-se que as suspeitas que recaem sobre os representados, encontram-se devidamente sustentadas nos autos, havendo, dessa maneira, fortes indícios de que os suspeitos teriam participado do crime, uns como autores imediatos, outros como colaboradores, garantindo o êxito da empreitada criminosa, e outro como autor mediato da ação, sob a figura do mentor intelectual e mandante do homicídio que ceifou a vida do nacional Natan Kayque Pastana Almeida.

Nesse contexto, importante destacar a justificativa da douta Autoridade requerente quanto à necessidade e imprescindibilidade da medida,
haja vista que as investigações individualizaram a conduta dos agentes que supostamente participaram da empreitada criminosa, apontando a motivação, autores e mandante da seguinte forma
(fls. 08/11): (...)

REGINALDO SILVA PINHEIRO, policial militar, também tinha o dever e a obrigação de evitar que
qualquer tipo de morte, seja quem fosse a vítima, viesse a acontecer. Também tinha o dever e a obrigação de realizar diligências para tentar prender os executores da morte de NATAN KAYQUE, além de que, também, deveria preservar o local e crime, entretanto, ao contrário,
nem realizaram diligências para prender os executores de NATAN KAYQUE, como, também, não preservaram o local de crime e ainda recolheram os estojos utilizados pelos referidos executores, no afã de dificultar as investigações.
Nunca é demais ressaltar o fato de que
MARIA AMÉLIA e R SILVA, em transcrições, combinam depoimentos e expressam preocupação com o que vai ser declarado pelo também policial LUCAS THOMAS
. O nacional JOÃO PAULO declara que ROVANI fez contato com os também policiais MARIA AMÉLIA e LUCAS, para que estes limpassem a área e dessem cobertura para a realização do homicídio. Em depoimento, REGINALDO, ou R SILVA, dá uma versão de que NATAN teria assaltado a filha de um comerciante e depois usado o anel dela, de modo que o comerciante teria mandado matar NATAN. Muito importante ressaltar, também, que R SILVA não relatou este fato para seus superiores e muito menos para os policiais civis da Divisão de Homicídios que estiveram presentes ao local de crime de homicídio. Assim como LUCAS, R SILVA não contou porque, simplesmente, tal versão não existiu e ambos, depois do fato e intimados a prestarem seus depoimentos, inventaram uma estória
para tentar dificultar mais ainda as investigações policiais,
tendo em vista que LUCAS tinha sido contatado pelo mandante do crime, ROVANI, para que, juntamente com outros policiais, limpassem a área e dessem cobertura para a realização do homicídio. Diante de todo o exposto, temos que a nacional
REGINALDO também concorreu para o evento que culminou com o homicídio de NATAN KAIQUE
.

Em síntese, trata-se de uma
investigação complexa, em que há suspeitas de o delito ter sido cometido como provável queima de arquivo, já que a vítima, dias depois, iria depor judicialmente contra policial acusado de tentativa de homicídio praticado anos antes contra a mesma
,
sendo usado na logística da prática criminosa múltiplos agentes que utilizaram de automóvel para facilitar a abordagem e fuga após a consumação do delito.

Ademais, há indícios que no lugar onde ocorreu os fatos havia uma
VTR que deu apoio a toda cena criminosa, omitindo-se no dever de garantir a vida, não preservando o local do crime, e, ainda, recolhendo os estojos utilizados pelos executores, no afã de dificultar as investigações
”.

O crime que é imputado é grave, eis que foi praticado sem chance de defesa para a vítima, ocorrido no início da madrugada do dia 13/04/2016, por volta das 00:20 horas, quando a mesma estava em frente da arena de futebol Rola Bola, um veículo se aproximou e o indivíduo que estava em seu interior desceu e, com uso de arma de fogo, passou a desferir vários tiros contra ela, que evoluiu a óbito no local, demonstrando todo desapreço dos agressores pela vida humana, bem como o desprezo pelas regras sociais.

Os representados demonstram, assim, risco à ordem pública eis que
parecem ser pessoas perigosas e frias, que não possuem nenhum problema em ceifar a vida de outras pessoas, ainda que por motivo fútil.

Destarte, ante os fortes indícios de que em liberdade atentarão contra a ordem pública, bem como, com vistas a assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei penal, urge a decretação do encarceramento cautelar dos representados”.

Logo, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante,
não constato qualquer mácula no
decisum
atacado, sendo
os trechos citados muito elucidativos quanto à necessidade de manutenção da constrição preventiva do coacto como forma de assegurar a aplicação da lei penal, por conveniência da instrução criminal e para garantia da ordem pública, consubstanciada, esta última, na gravidade concreta do delito e na periculosidade real do agente evidenciada pelo seu modo de agir, uma vez que, em tese, repito, participou:
“de homicídio qualificado, praticado em via pública à vista de transeuntes, em concurso de agentes, prováveis milicianos e integrantes do aparato estatal de segurança pública, que se utilizam de treinamento auferido junto ao Estado para a prática de crimes, cometido com uso de arma de fogo e mediante múltiplos disparos, sem dar chances de defesa à vítima, sendo elemento concreto e suficiente para a decretação da prisão, pois demonstrado o periculum libertatis.

Em complemento, considerando a inovação introduzida pela Lei nº 13.964/2019 (
Pacote anticrime)
, rechaço expressamente a possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas no caso, sobretudo porque revelam-se ineficazes,
tendo o juízo tido coator enfatizado que o paciente agiu no intuito de dificultar as investigações.

Nesse contexto, tenho como inexistente
o constrangimento ilegal alegado, sendo a manutenção da custódia cautelar calcada em elementos concretos do caso, e considerando, ainda, a inadequação da substituição da prisão por medidas cautelares diversas, razão pela qual se impõe sua manutenção.

Noutro giro, também
não merece concessão o
mandamus
no que tange à

alegação

de vulnerabilidade do estado de saúde do coacto, supostamente pertencente à grupo de risco da COVID-19
.

Explico.

Constato, de plano, que o paciente
não logrou êxito em demonstrar que está
acometido de diabetes e depressão,
não tendo juntado

laudo para atestar o alegado
, tampouco comprovou que
seu estado de saúde está
extremamente

debilitado
em decorrência da doença grave que afirma lhe acometer, conforme preceitua o art. 318, II, do Código de Processo Penal, ou ainda que,
o estabelecimento prisional é ineficiente em lhe fornecer o

tratamento adequado, o que se revela indispensável para o deferimento de eventual benefício.

Destaco, ainda, que o paciente se limitou a anexar com a impetração, os seguintes documentos referentes à aludida enfermidade:

1) requisição de exames de rotina sem constar data nas solicitações;

2) receituário médico prescrito em 27/05/2019;

3)
receita de prescrição de óculos
, datada de setembro/2019.

Nesse contexto, os referidos documentos são improfícuos para os fins pretendidos, seja porque carecem de recentidade ou, ainda, porque, insisto, não demonstram a extrema debilidade do estado de saúde do coacto –
ao contrário, referem-se à exames de rotina, sem qualquer relação com as aludidas enfermidades supostamente acometidas -
e, a ineficiência do sistema prisional em lhe fornecer o tratamento adequado.

Ademais, no que pertine à tentativa de comprovação da enfermidade alegada, com a juntada de novos documentos, tardiamente, destaco que não passa de um esforço em abrir uma fase probatória nesta via constitucional, o que é cediço ser vedado.

Isto porque,
como já disse
, a prova em sede de
habeas corpus
é necessariamente pré-constituída, vale dizer, deve ser anexada à prefacial e os documentos do
mandamus
, no momento em que este é protocolizado, não havendo como chancelar a tentativa posterior feita pela impetrante de suprir a deficiência instrutória que ocasionou, sobretudo quando referidos documentos sequer denotam a existência de eventual constrangimento a ser reconhecido de ofício
.

Por fim, não é demasiado lembrar que as condições subjetivas favoráveis do paciente não são capazes de elidir, por si sós, a possibilidade de segregação provisória, quando em risco evidente a sociedade ordeira. Inteligência da Súmula nº 08 do TJPA (
v.g
. 455925, HC, Rel. Raimundo Holanda Reis, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 05/03/18, Publicação em 05/03/18).

Por todo o
exposto, na linha do parecer do
custos legis
,
conheço do
habeas corpus
, todavia, denego-o
.

É como voto.

Belém, 19 de maio de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 30/06/2020